Tribunal: TJDFT
Processo: 0749751-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE QUOTA-PARTE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO BEM. SENTENÇA REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de penhora da fração ideal de imóvel indivisível, utilizado como residência da entidade familiar de coproprietário não atingido pela execução.
2. Indícios insuficientes para afastar a presunção de veracidade do registro público quanto à copropriedade do executado. Desta feita, os apelantes/embargantes não lograram êxito em comprovar a propriedade exclusiva do imóvel.
3. A impenhorabilidade do bem de família está condicionada à comprovação de que se trata de único imóvel da unidade familiar utilizado como residência ou que seja fonte de renda familiar.
4. O instituto do bem de família confere proteção legal ao único imóvel residencial da entidade familiar, impedindo sua expropriação, ainda que apenas em fração ideal, sob pena de esvaziar a finalidade da Lei no 8.009/90. A impenhorabilidade, mesmo quando recai sobre parte do bem, alcança a totalidade do imóvel indivisível, inviabilizando a alienação judicial. Precedentes do STJ e desta Corte.
5. Demonstrado que o imóvel é o único bem dos embargantes/apelantes, coproprietários não atingidos pela execução, e serve de residência à família, não se admite a constrição judicial, sendo cabível a desconstituição da penhora.
6. Deu-se provimento ao apelo para desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel.